Tribunal: TJPA
Processo: 0001116-94.2007.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001116-94.2007.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA - PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: MARIA INES MELO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PLEITEADO. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Recurso de Apelação intempestivo. Não conhecimento do apelo.

II- Em Reexame Necessário, c
inge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não da parte autora ao recebimento dos depósitos de FGTS do período trabalhado sob a vigência de contrato temporário de trabalho.

III
- No Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

IV
- O cotejo probatório constante nos autos não nos permite avaliar se realmente houve um contrato firmado entre as partes; se este contrato foi efetivamente temporário ou não; se o período trabalhado foi, de fato, o alegado na exordial, entre outros questionamentos que surgem ao longo da análise processual.

V
- Na hipótese dos autos, a parte autora não conseguiu demonstrar a existência do direito pleiteado, não nos restando outra alternativa a não ser reformar a sentença de 1º grau para julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação e em
REEXAME NECESSÁRIO
, reformar integralmente a sentença de 1º grau
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema,
nos autos da Ação de Cobrança interposta por
MARIA INÊS MELO DA COSTA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação narrando, em síntese, que foi contratada pelo Município requerido para exercer a função de professora no dia 01.03.2005 até 07.07.2005, e que durante os 04 (quatro) meses trabalhados não foram repassados ao INSS os descontos realizados, bem como não recebeu o salário família a que teria direito, nem o reajuste de salário a partir do dia 01.05.2005, como previsto no contrato de trabalho, pugnando pelo pagamento de todas as verbas trabalhistas a que teria direito.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 13342683):

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar o MUNICÍPIO DE CAPANEMA tão somente a depositar em conta vinculada em nome da requerente, os valores devidos a título de FGTS, pelo período anterior ao ajuizamento desta ação até o limite de cinco anos, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento consoante art. 1º-F da lei 9.494/97, que assim prescreve, verbis:

(...)

Sem custas, ante a isenção de custas em favor da Fazenda Pública.

Por fim, condeno ainda, o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, em honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
(...)
”

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CAPANEMA

interpôs o presente recurso de apelação (id. 13342686).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, que a ação não merece ser conhecida uma vez que desprovida de documentos que possam caracterizar o vínculo alegado.

No mérito, alega que, caso se entenda que houve contratação temporária, esta se deu de forma regular, atendendo aos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.

Argui que até o ano de 2005, o Município havia realizado apenas um concurso público para efetivação de servidores em todas as áreas, o que indubitavelmente é muito pouco, e que diante do número reduzido de funcionários efetivos, a contratação temporária se fazia totalmente necessária ao passo que se enquadrava perfeitamente na excepcionalidade legal, todavia, após ajuste realizado entre o Ente Público e o Ministério Público Estadual, fora realizado novo concurso, quando então foi necessário encerrar os contratos temporários de diversos servidores, dentre eles o da apelada.

Defende não existirem motivos para a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e a condenação do Ente Público ao pagamento dos depósitos de FGTS.

Insurge-se também em relação aos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

No id. 13342687, consta certidão da Secretaria da 1ª Vara de Capanema atestando a intempestividade do recurso de apelação.

A parte apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Capanema ante a intempestividade do apelo e, caso superado este ponto, opinou pelo parcial provimento do recurso, com a consequente reformar da sentença, a fim de declarar a legalidade do contrato temporário firmado entre as partes (id. 14008515).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi prolatada em 12.12.2016. O Apelante foi intimado no dia
1
2.01.2017
, conforme envio dos autos à Procuradoria do Município (Id. 13342683 – Pág. 4), iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, nos termos do art. 224, §3º, do CPC. Todavia, o recurso só fora interposto no dia
08.06.2017
, conforme etiqueta de id. 13342684 – Pág. 1, ou seja,
muito depois de encerrado o prazo recursal.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Passo à análise do REEXAME NECESSÁRIO.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não da parte autora ao recebimento dos depósitos de FGTS do período trabalhado sob a vigência de contrato temporário de trabalho.

Pois bem.

Compulsando os autos e a documentação acostada com a inicial, observar-se que não consta o suposto contrato temporário firmado entre as partes. A única documentação apresentada pela requerente quando da interposição da ação consiste na certidão de nascimento dos 03 (três) filhos; em um abaixo assinado contendo 06 (seis) assinaturas e 03 (três) folhas de ponto manuais, conforme documentos constantes no id. 13342676 e
13342677.

Dessa forma, o cotejo probatório constante nos autos não nos permite avaliar se realmente houve um contrato firmado entre as partes; se este contrato foi efetivamente temporário ou não; se o período trabalhado foi, de fato, o alegado na exordial, entre outros questionamentos que surgem ao longo da análise processual.

Ademais, de acordo com o narrado pela autora na inicial, o contrato durou aproximadamente 04 (quatro) meses, o que inviabilizaria o reconhecimento da nulidade do referido contrato e consequentemente, todas as verbas decorrentes na nulidade.

É cediço que, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
PEDIDO DE EXCLUSÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO. AFASTADO. O COTEJO PROBATÓRIO NÃO COMPROVOU O EFETIVO PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, LIMITADA AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO ANTECIPADA. ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDA E PARCIAL PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, COM CONSEQUENTE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS ACRESCIDO DA MULTA DE 40%. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de primeiro grau condenou o Ente Municipal ao pagamento de salário do mês de novembro de 2013; metade do salário do mês de dezembro/2013, 13º salário proporcional 10/12 avos, totalizando a quantia de R$ 2.053,33. 2. Apelação do Município de Palestina do Pará. Pedido de exclusão ao pagamento de saldo de salário. Como cediço, o pagamento é fato que extingue. O cotejo probatório anexado aos autos (contracheque) não comprovou o efetivo pagamento, uma vez que não possui assinatura do servidor em questão, tampouco, o depósito do referido valor. Manutenção da condenação ante a inexistência de comprovação do adimplemento, ônus que competia ao Município Apelante. 3. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização pela rescisão antecipada. A lei utilizada pelo Magistrado de origem (Lei n° 8.745/93) trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal. Ausência de previsão em Legislação Municipal. Observância a discricionariedade da Administração Pública. Necessidade de exclusão da condenação em questão. 4. Apelação do Ente Municipal conhecida e parcialmente provida, para estabelecer que o saldo de salário corresponda aos dias efetivamente trabalhados, bem como, para excluir a condenação ao pagamento de indenização pela rescisão antecipada do contrato, mantendo hígidos os demais termos da sentença. 5. Apelação do Autor. Arguição de nulidade da contratação temporária, com consequente direito à percepção do FGTS acrescido da multa de 40%. Ausência de comprovação da nulidade contratual. Demonstração de contrato regular (02.01.2013 a 31.12.2013), de modo que, não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao dever de recolhimento do FGTS e saldo de salário em decorrência do reconhecimento da nulidade contratual. 6.

Apelação do Autor conhecida e não provida. 7. À unanimidade.

(2020.00725530-51, 212.540, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-03-12)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REJEITADA. VÍNCULO PERDUROU PELO PERÍODO PREVISTO CONTRATUALMENTE. INAPLICABILIDADE DOS JULGADOS DE REPERCUSSÃO GERAL TEMAS 191 (RE 596.478/RR) E 916 (RE 765.320 ED/MG). COBRANÇA DE SALDO DE SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. REJEITADA.
APELADO APRESENTOU RECIBO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2020.00023114-71, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-13, Publicado em 2020-01-13)

No mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça nos autos,
in verbis
:

“Neste mesmo diapasão, não vislumbro no presente caso qualquer fundamento que viabilize o reconhecimento da nulidade do contrato, vez que a Administração Pública municipal sequer ultrapassou o prazo determinado em contrato; seguindo, portanto, o ditame constitucional quanto ao atendimento de necessidade temporária.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento pela impossibilidade de declaração de nulidade de contrato firmado entre a Administração Pública e servidor temporário pela simples rescisão contratual, senão vejamos:”

Portanto, diante da fundamentação exposta, resta patente que a parte autora não conseguiu demonstrar a existência do direito pleiteado, não nos restando outra alternativa a não ser reformar a sentença de 1º grau para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

Em razão da reforma da sentença, inverte-se o ônus sucumbencial, ficando suspensa a cobrança em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto e
na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Capanema, ante sua manifesta intempestividade. Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformo integralmente a sentença de 1º grau, julgando totalmente improcedente o pedido inicial, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/08/2023